Tribunal: TJDFT
Processo: 0746223-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746223-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: EUCLIDES JOSE DE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE CÉZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO e INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por EUCLIDES JOSÉ DE SANTANA: Ante a ausência de impugnação, acolho parcialmente a alegação de excesso de execução, e homologo os cálculos apresentados em ID n. 67943869. Fixo o valor da dívida em R$ 8.534,11. Intimem-se a parte autora para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, iIndique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. (...) Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Não entendo ser o caso de arbitramento de honorários advocatícios, na impugnação apresentada, eis que a impugnação questionou, tão somente, a exatidão dos cálculos. O acolhimento parcial da impugnação verificado em ID n. 70977513 não teve grande impacto na execução, vez que não foi reconhecida a extinção do cumprimento de sentença bem como não houve provimento relevante capaz de significar vitória da parte devedora. Ademais, a parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça na fase de conhecimento, o que implica na suspensão da exigibilidade da cobrança das despesas processuais. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator